Tribunal: CARF
Processo: 10480.001591/2003-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.001591/2003-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.882 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
SIDERURGICA DO MARANHAO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ que, por
maioria de votos, julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora Recorrente.
Transcreve-se o relatório da DRJ que resume o presente litígio:
Trata o presente processo de Pedido de Restituição de fls. 01, vinculado a declaração de
compensação, protocolizado em 13/02/2003, relativo aos Saldos Negativos de IRPJ
apurados nos anos de 1993 a 2002, no valor de R$ 2.948.305,24, conforme abaixo
discriminado:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.001591/2003-91
Fl. 2133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.882 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.001591/2003-91

A DRF de origem deferiu o pleito da contribuinte no montante de R$ 1.250.345,75, nos
termos do Despacho Decisório às fls. 1.018, de 01/11/2007.
Cientificada da Decisão em 24 de janeiro de 2008, por meio de AR de fls. 1.358, a
contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade ao despacho decisório, em
22 de fevereiro de 2008, fls. 1.477/1.489, alegando em síntese, que:
ANOS — CALENDÁRIO 1993 —1997.
Em relação aos créditos dos anos-calendário de 1993 a 1996, não há que se falar em
preclusão decadencial ou prescricional como suposto no despacho decisório. Em se
tratando de lançamento por homologação (§4° do art. 150, CTN), considera-se extinto o
crédito tributário após o decurso do prazo de 5 anos contados da homologação tácita
ocorrida após 5 anos do fato gerador. Aduz, ainda, que os créditos são anteriores à Lei
Complementar n° 118/2005, a qual não retroagirá em prejuízo do contribuinte.
Afirma ser esse o entendimento pacificado pela Corte Superior de Justiça, e colaciona
julgados para fins de comprovar sua alegação.
Considerando que o pedido de restituição/compensação dos créditos do saldo negativo
de IRPJ de 1993 a 1996 foi protocolado dentro do prazo de 10 anos contados do fato
gerador, os valores não homologados pela DRF Imperatriz são plenamente exigíveis de
acordo com tabela abaixo:

ANO-CALENDÁRIO DE 1998.
Foi pleiteada a restituição/compensação de R$ 293.208,91, tendo sido homologada
apenas a quantia de R$ 273.609,35.
O crédito não homologado refere-se ao imposto de renda sobre aplicações financeiras
retido pelos Bancos de Boston, Bradesco, do Brasil, Cidade, Bamerindus, Real, BGN e
Sudameris, conforme consignado nas respectivas DIRFs, as quais deverão instruir os
presentes autos com fulcro no art. 16, IV do Decreto n° 70.235/72 — PAF, tendo em
vista que alguns informes de rendimentos solicitados àquelas instituições bancárias não
foram fornecidos até -a presente data.
Fl. 2134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.882 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.001591/2003-91

ANO-CALENDÁRIO 1999.
Foi pleiteada a restituição/compensação de R$ 340.903,09, tendo sido homologada
apenas a quantia de R$ 273.609,35. O crédito não homologado refere-se ao imposto de
renda sobre aplicações financeiras retido pelos Bancos do Brasil, Cidade, BNB, BGN,
Excel, Sudameris, CEF, Safra e Votorantim conforme consignado nas respectivas
DIRFs, as quais deverão instruir os presentes autos com fulcro no art. 16, IV do Decreto
n° 70.235/72 — PAF, tendo em vista que alguns informes de rendimentos solicitados
àquelas instituições bancárias não foram fornecidos até a presente data.

O Despacho Decisório deve ser reformado a fim de que se considere o saldo negativo
apurado em 31/12/1999 no montante de R$ 329.876,37.
ANO-CALENDÁRIO 2000.
Foi pleiteada a restituição/compensação de R$ 285.800,04, tendo sido homologada
apenas a quantia de R$ 232.723,78.
O crédito não homologado refere-se ao imposto de renda sobre aplicações financeiras
retido pelos Bancos do Brasil, Cidade, BNB, BCN, Vizcaya, Sudameris, Safra e
Votorantim conforme consignado nas respectivas DIM, as quais deverão instruir os
presentes autos com fulcro no art. 16, IV do Decreto n° 70.235/72 - PAF, tendo em vista
que alguns informes de rendimentos solicitados àquelas instituições bancárias não foram
fornecidos até a presente data.
Fl. 2135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.882 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.001591/2003-91

O Despacho Decisório deve ser reformado a fim de que se considera o saldo negativo
apurado em 31/12/2000 no montante de R$ 239.985,00.
ANO-CALENDÁRIO 2001.
Foi pleiteada a restituição/compensação de R$ 734.498,92, tendo sido homologada
apenas a quantia de R$ 475.527,82.
O crédito não homologado refere-se ao imposto de renda sobre aplicações financeiras
retido pelos Bancos do Brasil, Cidade, BNB, BCN, Vizcaya, Sudameris, Safra,
Votorantim, Santander, Lloyd's TSB e da Amazônia conforme consignado nas
respectivas DIRFs, as quais deverão instruir os presentes autos com fulcro no art. 16, IV
do Decreto n° 70.235/72 — PAF, tendo em vista que alguns informes de rendimentos
solicitados àquelas instituições bancárias não foram fornecidos até a presente data.

O Despacho Decisório deve ser reformado a fim de que se considera o saldo negativo
apurado em 31/12/2000 no montante de R$ 727.772,67.
ANO-CALENDÁRIO 2002.
Quanto
ao
ano-calendário
de
2002,
foi
solicitada
pelo
contribuinte
a
restituição/compensação de R$ 17.925,90, tendo o Despacho Decisório - DD indeferido
o referido crédito e acrescentado suposto imposto de renda a pagar no valor de R$
36.065,30.
Fl. 2136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.882 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.001591/2003-91

O referido DD desconsiderou o IR mensal pago por estimativa no valor de R$
264.811,64, por corresponder a saldos negativos dos exercícios de 1995 e 1996,
tampouco acolheu o IRRF sobre aplicações financeira no valor de R$ 177.959,16,
apesar de devidamente comprovado, pelo fato do mesmo não ter sido contabilizado na
conta 1.1.5.01.01.
Acolhe-se o DD no tocante à inexistência do crédito pleiteado. A inconformidade da
decisão se resume em dois itens contábeis:
1) A composição da estimativa paga em meses anteriores, conforme quadro abaixo:

A decisão impugnada aduz que teria decorrido o prazo decadencial para a utilização do
referido crédito informado na DCTF retificadora do 4° trimestre de 2002.
Todavia, pelos mesmos fundamentos discorridos acerca dos anos-calendário de 1993 a
1996, tem-se aqui a aplicação do prazo de 10 anos e não o de 5 anos.
2) O Despacho Decisório não considerou o 1RRF sobre aplicações financeiras no valor
de R$ 177.925,90, alegando que o mesmo não foi contabilizado pelo contribuinte.
Abaixo, quadro demonstrativo da retenção na fonte sofrida pelo contribuinte e
registrado no Livro Razão (em anexo).

Diante do exposto, deverá ser reconsiderado ou reformado o decisório para afastar a
cobrança de qualquer valor a título de imposto de renda para o ano-calendário 2002.
DO PEDIDO
Do acima exposto, conclui-se que a totalidade do crédito a ser homologado através da
reconsideração ou reforma do despacho decisório impugnado corresponde à seguinte
tabela:
Fl. 2137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.882 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.001591/2003-91

A seguir, a ementa da decisão de 1a instância:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1993 a 31/12/1997
RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. EXTINÇÃO DO DIREITO.
O direito de o contribuinte pleitear a restituição de tributo ou contribuição pago
indevidamente extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos, contados da data
do pagamento, inclusive nos casos de tributos sujeitos à homologação ou de declaração
de inconstitucionalidade.
DILIGÊNCIAS E PERÍCIAS
A . autoridade julgadora de primeira instancia determinará, de oficio ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 10/01/1998 a 31/12/2002
COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ .
O Imposto de Renda com base na Receita Bruta e acréscimos, bem como o Imposto de
Renda Retido na Fonte, pagos em montante superior ao saldo apurado em 31 de
dezembro do ano-calendário, assegura ao contribuinte a alternativa de requerer, dentro
do prazo decadencial, a restituição do montante pago a maior, ou utilizá-lo na
compensação de débitos.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. CRÉDITO DE IR-
FONTE COMPROVADO. POSSIBILIDADE.
O Imposto de Renda Retido na Fonte pode compor o Saldo Negativo do IRPJ a ser
restituído e/ou compensado, quando comprovado pelo sujeito passivo a
retenção/recolhimento e a inclusão das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguinte razões:
(...)
ANOS — CALENDÁRIO 1993 A 1997 / PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DO
DIREITO PLEITEADO .
A contribuinte formulou o pedido de restituição/compensação em 13 de fevereiro de
2003. O Despacho Decisório (DD) ora contestado reconheceu a decadência relativa aos
Fl. 2138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.882 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.001591/2003-91

saldos negativos de IRPJ dos anos-calendário de 1993 a 1997, com fundamento no art.
165, c/c o art. 150, § 1° do Código Tributário Nacional (CTN) - Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 e no Ato Declaratório SRF n° 96, de 26 de novembro de 1999, editado
com base no Parecer PGFN/CAT n° 1.538, de 1999.
(...)
Decorre das expressas disposições legais que o direito de pleitear a restituição extingue-
se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção do crédito
tributário.
Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, para que se verifique o
disciplinamento a respeito da data da extinção do crédito tributário, cumpre transcrever
as disposições do art. 150 também do CTN, in verbis:
(...)
No que tange ao prazo conferido ao sujeito passivo para que requeira a restituição de
indébitos e proceda à declaração de compensação, em que pesem os argumentos
trazidos pela contribuinte, diga-se que esta questão está uniformizada no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, haja vista a edição do Ato Declaratório SRF no
96, de 26 de novembro de 1999, a cuja observância estão todos os seus servidores
obrigados:
(...)
Este ato alinha-se à interpretação dada à matéria pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, por meio do Parecer PGFN/CAT n° 1538/99, que, por sua vez, estriba-se na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que a declaração de
inconstitucionalidade não faz nascer novo prazo de repetição é de que tal prazo, para
efeito de restituição de tributos, finda-se com o decurso de cinco anos contados da data
do pagamento.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já externou, em pelo menos duas
oportunidades, Agravos 64.773-SP e 69.363-SP, a correta inteligência dos artigos do
Código Tributário Nacional que tratam de prazo para pleitear restituição, arts. 165,
inciso I, e 168, inciso I, tendo deixado expresso que:
(...)
Frise-se, ainda, que a PGFN, por força da Lei Complementar n° 73, de 10 de fevereiro
de 1993, e do Regimento do Ministério da Fazenda, Decreto n° 7.050, de 23 de
dezembro de 2009, desempenha as atividades de consultoria e assessoria no âmbito do
Ministério da Fazenda, fixando a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e
demais atos normativos, a ser uniformemente seguida.
Demais disso, a Lei Complementar Federal n° 118, de 09 de fevereiro de 2005, dispõe,
no seu art. 3°, exatamente no sentido antes referido:
(...)
A alegação da contribuinte de que essa lei complementar não se aplicaria aos fatos
anteriores à sua edição não pode ser apreciada por esta Turma de Julgamento. Isso
porque, tendo em vista que está expresso nesse diploma legal seu caráter interpretativo
e, portanto, que se aplica a fatos pretéritos, a teor do disposto no art. 106, inciso I, da
Lei n°5.172, de 25 de outubro de 1966 — Código Tributário Nacional (CTN), a
alegação da contribuinte se reporta, na realidade, à constitucionalidade desse
dispositivo. No âmbito do procedimento administrativo tributário, porém, cabe
exclusivamente verificar se o ato praticado pelo agente do Fisco está, ou não, conforme
a lei, sem emitir juízo da legalidade ou constitucionalidade das normas jurídicas que
embasam aquele ato.
A jurisprudência administrativa tem o entendimento de que o controle da
constitucionalidade das leis é de competência exclusiva do Poder Judiciário e, no
sistema difuso, centrado em última instância revisional no Supremo Tribunal Federal —
art. 102, inciso I, alínea "a", e inciso III, da Constituição Federal. Portanto, é defeso aos
Fl. 2139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.882 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.001591/2003-91

órgãos administrativos, de forma original, reconhecer alegada inconstitucionalidade da
lei que fundamenta o lançamento, ainda que sob o pretexto de deixar de aplicá-la ao
caso concreto.
Isso porque, a decisão de não aplicá-la ao caso concreto, até por razão lógica, é
precedida de um juízo e conseqüente declaração: o reconhecimento administrativo da
inconstitucionalidade da lei ou ato normativo aplicado.
Diante do acima exposto e tendo em vista que o pedido se refere a saldos negativos de
IRPJ relativos aos anos-calendário de 1993 a 1997, cuja aquisição do direito de
repetição mais recente iniciou-se em 01/01/1998 com término em 01/01/2003 e o
Pedido de Restituição ter sido protocolado em 13/02/2003, conclui-se estar extinto o
direito à restituição/compensação dos aludidos valores.
ANOS — CALENDÁRIO 1998 A 2001 / IRRF SOBRE APLICAÇÕES
FINANCEIRAS.
A defendente requer que comprovantes/informes de rendimentos de aplicações
financeiras passem a instruir os presentes autos, com fulcro no art. 16, IV do Decreto n°
70.235/72, vez que tais documentos foram fornecidos após a emissão do Despacho
Decisório ora impugnado.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o inciso IV do art. 16 do Decreto n° 70.235/72 trata
de pedidos de perícia, diligências que o impugnante pretende sejam efetuadas.
No presente caso, novos documentos foram trazidos aos autos com o fim de comprovar
as alegações do defendente, constantes da manifestação de inconformidade.
Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que não há nenhum ponto
obscuro que impeça o exame do pleito, o que nos permitiu, de pronto, analisar o pedido
de restituição/compensação objeto da presente manifestação de inconformidade.
Não obstante as alegações do contribuinte, ao confrontarmos os valores declarados em
DIRFs apresentadas pelas respectivas instituições financeiras, com os valores
homologados no Despacho Decisório e, por fim, com a documentação anexada aos
autos, constatamos que restou comprovada a retenção do IRRF sobre aplicações
financeiras conforme abaixo:

Ao consultarmos as DIPJs (1999 — 2003), constatamos que o contribuinte informou
"Outras Receitas Financeiras" em valores compatíveis com os constantes das DIRFs
apresentadas pela instituições financeiras, com exceção da DIPJ 2002/2001, na qual foi
informado o valor de R$ 3.243.898,55 a título de "Outras Receitas Financeiras", e o
total do "Rendimento Tributável" informado nas DIRFs apresentadas pélas instituições
financeiras somou a quantia de R$ 5.075.300,97.
Diante: do exposto, e considerando que o IRRF sobre aplicações financeiras só é
dedutível quando a correspondente receita é oferecida à tributação, concluímos pela
manutenção do Despacho Decisório, no que concerne ao ano-calendário de 2001, o qual
considerou o saldo negativo apurado em 31/12/2001 no montante de R$ 475.527,82.
ANO — CALENDÁRIO 2002 / ESTIMATIVAS COMPENSADA / FALTA DE
CONTABILIZAÇÃO DO IRRF.
Ao calcular o IRPJ sobre o Lucro Real, a defendente informou estimativas no montante
de R$ 264.811,64, as quais foram objeto de pedidos de compensação pleiteadas nos
autos
dos
processos
10480.001591/2003-91,
10480.002576/2003-61,
10480.001591/2003-91, 10480.002576/2003-61 e 25019.43733.220104.1.3.02-8487
(DCOMP).
Fl. 2140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.882 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.001591/2003-91

Conforme consta do DD, as respectivas compensações não foram homologadas em
virtude do instituto da decadência. Entretanto, tais valores devem ser cobrados e compor
o saldo negativo apurado no referido ano-calendário.

Em relação ao ano-calendário 2002, embora a contribuinte tenha escriturado apenas a
quantia de R$ 141.893,86 a título de IRRF sobre aplicação financeira, em razão do
princípio da verdade material estamos considerando o valor efetivamente retido pela
instituição financeira, qual seja, R$ 177.959,16.
CONCLUSÃO
Em face exposto de todo o exposto, em relação aos saldos negativos de IRPJ apurados
nos anos-calendário de 1993 a 1997, Voto pelo INDEFERIMENTO do pleito do
contribuinte, em virtude de estar extinto o direito à restituição/compensação dos
aludidos saldos.
No que concerne ao pleito relativo aos anos-calendário de 1998 a 2002, em atendimento
ao princípio da verdade material, VOTO no sentido de REFORMAR o Despacho
Decisório da DRF Imperatriz/MA para RECONHECER as parcelas de saldos negativos
de IRPJ nos valores abaixo discriminados.

Em tempo, cumpre esclarecer que a propositura de representação ao Núcleo de
Fiscalização deverá ser tornada sem efeitos em virtude de, após reforma do Despacho
Decisório, não haver saldo de imposto a pagar na apuração do Lucro Real no ano-
calendário de 2002.
Cientificada da decisão de primeira instância em 17/09/2010 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 1.963), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em
18/10/2010
Em sede de recurso, a contribuinte:
i.
Inicialmente destaca a tempestividade do pedido de restituição relativos ao
período de aos saldos negativos dos anos-calendário 1993 a 1996,
alegando que a Supremo Corte estaria à época prestes a findar o
julgamento do recurso extraordinário no 566621, que contava com 6 votos
favoráveis à tese da contribuinte pela contagem do prazo de prescrição
decenal para tributos anteriores à Lei Complementar no 118/2005;
ii.
Quanto aos saldos negativo dos anos-calendário 1998 e 1999, reitera que a
totalidade do IRRF pelas instituições bancárias foi comprovado através
dos informes de retenções fornecidos juntamente com a manifestação de
inconformidade;
Fl. 2141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.882 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.001591/2003-91

iii.
No que se refere ao saldo negativo do ano-calendário 2001, argumenta que
foi computado corretamente pela decisão recorrida, ao considerar que
parte das receitas não foram oferecidas à tributação. Aduz que as DIRF’s
fornecidas pelas instituições financeiras utilizam o regime de caixa, e
contém os valores recebidos das aplicações financeiras do ano-calendário
2001. Todavia, dos R$ 5.075.300,97 resgatados pela Recorrente em 2001,
o montante de R$ 1.831.402,42 corresponde aos rendimentos financeiros
disponibilizados para resgate no ano-calendário 2000. E que, por
imposição dos arts.775 e 773, parágrafo único do RIR/99 esses valores
foram oferecidos à tributação de IRPJ na DIPJ do ano-calendário de 2000,
que segue o regime de competência segundo o art.177 da Lei das S/A (lei
n 16404/76). Conclui, requerendo a reforma da decisão recorrida para
utilizar a dedutibilidade do IRRF reconhecido no importe de
R$1008.251,25, e por conseguinte homologar a parte do crédito pleiteado
para o ano-calendário de 2001 correspondente a R$727.772,67.
É o relatório.

Voto

Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que uma parte expressiva da lide refere-se ao não reconhecimento do
direito da contribuinte em pleitear o crédito de saldo negativo dos anos-calendário 1993 a 1996,
em razão do entendimento de que o prazo seria de 05 anos.
Importe mencionar que essa matéria já foi objeto de grandes controvérsias,
contudo, após o julgamento do Recurso Extraordinário no 566.621/RS, restou-se completamente
superada.
Tanto é, que o CARF aprovou o enunciado da Súmula no 91, que inclusive possui
efeito vinculante à toda administração tributária federal, onde estabelece:
Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No caso dos autos, considerando que a contribuinte pleiteou a restituição em 13 de
fevereiro de 2003, e o crédito de saldo negativo mais antigo refere-se ao ano-calendário 1993
(que somente torna-se disponível a ser pleiteado a partir de 1994), tem-se pela tempestividade
dos pleitos de restituição dos anos-calendário de 1993 a 1997.
Contudo, como a unidade de origem não chegou a analisar o mérito do crédito
vindicado, em razão da premissa da preclusão do direito, tem-se que a conversão em diligência
Fl. 2142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-000.882 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.001591/2003-91

torna-se medida necessária para garantir uma análise mais aprofundada pelo órgão fiscalizador,
garantindo-se ainda o direito da contribuinte manifestar-se sobre as conclusões exaradas.
Pelo exposto, entendo pela conversão do julgamento em diligência, com
supedâneo no Art. 18, do Decreto no 70.235/72, para o atendimento das solicitações colacionadas
no dispositivo a seguir.

Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta:
i.
Analise a liquidez e certeza dos créditos de saldo negativo dos anos-
calendário de 1993 a 1997, emitindo parecer conclusivo;
ii.
Por oportuno, realize nova conferências das retenções na fonte dos ano-
calendários 1998 e 1999, em razão das alegações da contribuinte de que a
totalidade das retenções encontra-se comprovada através dos informes de
retenções fornecidos juntamente com a manifestação de inconformidade;
iii.
Ainda, que emita parecer acerca do saldo negativo de 2001, no que se
refere às alegações da contribuinte de que parte dos rendimentos foram
oferecidos à tributação no ano-calendário de 2000, em razão do regime de
competência.

A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 2143
DF CARF MF
Documento nato-digital